Tribunal: TJMT
Processo: 1015063-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015063-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDERSON RONDON ARANTES - CPF: 010.216.081-30 (AGRAVADO), CELSO DANIEL DA SILVA - CPF: 428.025.631-49 (AGRAVADO), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 474.714.681-49 (AGRAVADO), DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA - CPF: 044.523.748-16 (AGRAVADO), GILSON BENEDITO HARDMAN - CPF: 304.443.811-04 (AGRAVADO), HELIO GARCIA DE MATOS - CPF: 290.476.332-53 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO DA SILVA (AGRAVADO), JOHN NILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 025.051.921-62 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS (AGRAVADO), JUCIE JOSE DA SILVA (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 744.359.069-53 (AGRAVADO), LUCILEIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.547.201-64 (AGRAVADO), MARCOS GLORIA PAIVA - CPF: 952.566.361-20 (AGRAVADO), RAFAEL HEMELSON DOS SANTOS - CPF: 917.811.671-68 (AGRAVADO), ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS - CPF: 627.919.231-87 (AGRAVADO), SILVIO VIEIRA RONDON - CPF: 353.896.561-72 (AGRAVADO), VALTO CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 227.916.981-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL (CR$) EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA À LEI No 8.880/1994.

NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que homologou o laudo pericial e converteu a liquidação em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) verificar se houve cerceamento de defesa na homologação do laudo pericial sem análise das impugnações apresentadas; (
ii
) saber se é possível reconhecer litispendência em relação a um dos autores que teria ajuizado ação idêntica; e (
iii
) analisar se o laudo pericial observou a metodologia correta prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994 para conversão do CR$ em URV.

III. Razões de decidir

3. A análise da alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois envolve o exame da regularidade do laudo pericial e da observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser enfrentada em conjunto com o mérito recursal.

4. A preliminar de litispendência não foi conhecida por ausência de arguição na instância originária, o que impede a análise pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

5. A perícia judicial não seguiu a metodologia prevista pelo art. 22, da Lei no 8.880/1994, visto que aplicou parâmetros incorretos para conversão do CR$ em URV. Assim, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida baseada em nova perícia a ser realizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
É necessária à realização de nova perícia judicial quando os parâmetros utilizados no cálculo da conversão do CR$ em URV não observarem o disposto no art. 22 da Lei no 8.880/1994
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1101726/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3a Seção, j. 13.5.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, em
liquidação de sentença
decorrente de
ação ordinária
no 0001058-44.2014.8.11.0041 proposta por
Anderson Rondon Arantes e outros
, homologou o laudo pericial e converteu a liquidação em cumprimento de sentença.

Alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, uma vez que, apesar das impugnações apresentadas e da solicitação de esclarecimentos, nos termos do artigo 477, § 2o, II, do Código de Processo Civil, o laudo pericial foi homologado sem a devida análise dos pontos controvertidos.

Aduz que deve ser reconhecida a litispendência em relação ao autor, ora agravado, Júlio César de Oliveira Silva, o qual ajuizou outra ação idêntica (Processo no 0015748-10.2016.8.11.0041), na qual foi elaborado laudo pericial que concluiu pela inexistência de prejuízo na conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

Assevera que, embora o laudo pericial tenha apontado diferenças salariais nos percentuais de 18,21% (dezoito inteiros e vinte e um centésimos por cento), 19,75% (dezenove inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 7,14% (sete inteiros e quatorze centésimos por cento), o cálculo não observou a metodologia prevista no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Afirma que o laudo pericial homologado resultou em valor a ser executado que não condiz com a realidade dos fatos, configurando enriquecimento sem causa e risco de lesão ao erário público.

Ao fim, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão e que seja reconhecida a existência de litispendência, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação a Júlio Cesar de Oliveira Silva.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 285962389).

Contrarrazões de Anderson Rondon Arantes e outros (Id. 292057389).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 294535379), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

•
Preliminar de Cerceamento de Defesa

Inicialmente, no que tange à
preliminar de cerceamento de defesa
, esta será analisada em conjunto com o mérito do recurso, uma vez que se confunde com o próprio exame da regularidade e suficiência da prova pericial, bem como da eventual violação ao contraditório e à ampla defesa.

•
Preliminar de Litispendência

Com relação à
preliminar de litispendência
em relação ao autor, ora agravado, Júlio César de Oliveira Silva, ao fundamento de que este teria ajuizado demanda idêntica (Processo no 0015748-10.2016.8.11.0041), na qual, inclusive, teria sido elaborado laudo pericial concluindo pela inexistência de prejuízo na conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), observa-se que tal matéria não foi submetida ao Juízo de 1a Instância, tampouco foi objeto de manifestação na decisão recorrida.

Ainda que a litispendência constitua matéria de ordem pública, sua apreciação deve observar o momento processual adequado, garantindo-se o contraditório, nos termos do artigo 337, VI, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu o ônus de suscitar as preliminares, entre as quais se inclui tal questão, na contestação.

No caso em exame, o agravante não suscitou a litispendência no momento oportuno na instância de origem, tampouco houve apreciação de ofício pelo magistrado. Somente agora, em sede recursal, é que se suscita referida preliminar.

Assim, é vedado ao Tribunal de 2o grau, em regra, apreciar originariamente questão não submetida ao Juízo de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação do contraditório.

[...]
É vedado o exame de matérias não apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. [...]. (TJ/MT, AgRg 1001515-83.2022.8.11.0007, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024). [grifo nosso]

[...]
Não se admite o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância
. [...]. (TJ/MT, AI 1009218-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024). [grifo nosso]

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
da preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

•
Mérito

Consta dos autos principais que
Anderson Rondon Arantes
,
Celso Daniel da Silva
,
Cláudio Roberto da Silva
,
Dorival Aparecido da Silva Moreira
,
Gilson Benedito Hardman
,
Hélio Garcia de Matos
,
João Francisco da Silva
,
John Nilson da Silva Santos
,
José Augusto das Chagas
,
Jucie José da Silva
,
Júlio César de Oliveira Silva
,
Luciléia Gonçalves da Silva
,
Marcos Glória Paiva
,
Rafael Hemelson dos Santos
,
Roberval Albino dos Santos
,
Silvio Vieira Rondon
e
Valto Cardoso da Silveira
, integrantes da carreira dos militares, ingressaram em juízo contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de assegurar a incorporação à remuneração de diferencial oriundo da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

Em sede de
Liquidação de Sentença
, com a finalidade de verificar a existência de eventual defasagem salarial, foi designado Perito Contábil para a realização dos cálculos, o qual, em seu laudo, no ponto de interesse, consignou o seguinte:

[...]
Conclusão

Como demonstrado,
houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo aos Requerentes Servidores de

18,20%
para os requerentes Dorival Aparecido da Silva Moreira, Gilson Benedito Hardwan, José Augusto das Chagas, Jucie José da Silva, Júlio César de Oliveira Silva e Valto Cardoso da Silveira;
18,21%
para os requerentes Anderson Rondon Arantes, Celso Daniel da Silva, Cláudio Roberto da Silva, João Francisco da Silva, John Nilson da Silva Santos, Hélio Garcia de Matos, Luciléia Gonçalves da Silva, Marcos Glória Paiva, Rafael Hemelson dos Santos, Roberval Albino dos Santos e Silvio Vieira Rondon, e cumprindo os julgados, as apurações das diferenças, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de junho de 2009, obedecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor dos Requerentes Servidores. [...]. (1a Instância, Id. 132678865 – fls. 30). [grifo nosso]

·
Do critério de conversão e da jurisprudência consolidada

A apuração de defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real (CR$) em Unidade Real de Valor (URV) deve observar rigorosamente o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

De acordo com a referida norma, o valor da Unidade Real de Valor (URV) a ser considerado deve corresponder ao do último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1993, bem como de janeiro e fevereiro de 1994, conforme Anexo I da referida lei.

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94:
647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

184,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

85,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

-

31

97,12

-

178,97

-

327,90

458,16

-

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1101726/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 15), firmou entendimento de que, no caso de servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, deve ser adotado o valor da Unidade Real de Valor (URV) correspondente à data do efetivo pagamento, e não o valor da URV do último dia do mês.

[...] 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória.

3.
Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. [...]. (STJ, REsp 1101726/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3a Seção, j. 13.5.2009). [grifo nosso]

·
Da aplicação do precedente aos autos

Contudo, no presente caso, não há comprovação nos autos da data em que ocorreram os pagamentos relativos ao período de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Tal circunstância impõe a aplicação da regra geral estabelecida pela Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, qual seja, a utilização do valor da Unidade Real de Valor (URV) do último dia do mês.

Ressalte-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso faculta o pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares “
até o dia dez do mês seguinte ao que se refere
” (artigo 147, § 2o), sem que tal dispositivo altere a metodologia de cálculo estabelecida na legislação federal.

Assim, procede-se à extração dos valores pagos entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, dividindo-se cada um pelo valor da Unidade de Cruzeiro Real (URV) correspondente ao último dia do respectivo mês. A seguir, calcula-se a média aritmética desses resultados.

→

Soldados
: Anderson Rondon Arantes, Celso Daniel da Silva, Cláudio Roberto da Silva, Hélio Garcia de Matos, João Francisco da Silva, John Nilson da Silva Santos, Luciléia Gonçalves da Silva, Marcos Gloria Paiva, Rafael Hemelson dos Santos, Roberval Albino dos Santos e Silvio Vieira Rondon.

Mês referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

Nov-93

27.087,43

238,22

113,71

Dez-93

31.983,48

327,90

97,54

Jan-94

38.111,51

458,16

83,18

Fev-94

78.249,99

637,64

122,72

Somatório

417,15

Média

104,29

→

Cabos
: Dorival Aparecido da Silva Moreira, Gilson Benedito Hardwan e Valto Cardoso da Silveira.

Mês referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

Nov-93

31.970,43

238,22

134,21

Dez-93

37.749,09

327,90

115,12

Jan-94

44.981,82

458,16

98,18

Fev-94

92.355,99

637,64

144,84

Somatório

492,35

Média

123,09

→

Terceiro Sargento – Ref N-003
: José Augusto das Chagas.

Mês referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

Nov-93

56.077,18

238,22

235,40

Dez-93

66.213,13

327,90

201,93

Jan-94

78.899,57

458,16

172,21

Fev-94

161.995,40

637,64

254,05

Somatório

863,60

Média

215,90

→
Terceiro Sargento – Ref 045
:
Jucie José da Silva

Mês referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

Nov-93

38.018,90

238,22

159,60

Dez-93

44.890,82

327,90

136,90

Jan-94

53.491,90

458,16

116,75

Fev-94

109.828,74

637,64

172,24

Somatório

585,50

Média

146,37

→

Major
: Júlio Cesar de Oliveira Silva.

Mês referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

Nov-93

90.413,08

238,22

379,54

Dez-93

106.755,24

327,90

325,57

Jan-94

127.209,54

458,16

277,65

Fev-94

261.184,73

637,64

409,61

Somatório

681,06

Média

170,26

(1a Instância, Id. 132678865 – fls. 7/13).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994).

·
Da incorreção do laudo pericial

Ocorre que o perito, ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor (URV) do dia
14 de abril de 1994
, que supostamente seria a data do efetivo pagamento:

→

Soldados
: Anderson Rondon Arantes, Celso Daniel da Silva, Cláudio Roberto da Silva, Hélio Garcia de Matos, João Francisco da Silva, John Nilson da Silva Santos, Luciléia Gonçalves da Silva, Marcos Gloria Paiva, Rafael Hemelson dos Santos, Roberval Albino dos Santos e Silvio Vieira Rondon.

Salário – Mar/94

URV

108.821,38

1.084,13

14/04/1994

→

Cabos
: Dorival Aparecido da Silva Moreira, Gilson Benedito Hardwan e Valto Cardoso da Silveira.

Salário – Mar/94

URV

128.442,00

1.084,13

14/04/1994

→

Terceiro Sargento – Ref N-003
: José Augusto das Chagas.

Salário – Mar/94

URV

225.292,72

1.084,13

14/04/1994

→
Terceiro Sargento – Ref 045
:
Jucie José da Silva

Salário – Mar/94

URV

152.748,61

1.084,13

14/04/1994

→

Major
: Júlio Cesar de Oliveira Silva.

Salário – Mar/94

URV

363.242,38

1.084,13

14/04/1994

(1a Instância, Id’s. 132677960 a 132678850).

Tal procedimento está em desacordo com o disposto no
caput
do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o qual estabelece como marco legal para a conversão o dia
1o de março de 1994
: “
os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1o de março de 1994
”.

Importante esclarecer que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 15, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que deve ser considerada a data do efetivo pagamento, aplica-se exclusivamente aos cálculos referentes aos meses anteriores à implementação da Unidade Real de Valor (URV), cujo marco inicial é 1o de março de 1994. Esse entendimento, contudo, não se estende à conversão do pagamento efetuado no mês de março de 1994, o qual já deveria refletir, integralmente, o padrão monetário estabelecido pela URV a partir dessa data.

Logo, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor (URV) relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso, especificamente no ponto em que postula pelo reconhecimento de litispendência, e na parte remanescente,
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão agravada, com a finalidade de que
outra seja proferida, baseada em nova perícia a ser realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025